Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-24.2021.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-24.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDERE PEREIRA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 339.989.571-20 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para formar sua convicção.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega cerceamento de defesa uma vez que,
“apesar da recorrente ter a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA deferida a seu favor, a r. SENTENÇA IGNORA TOTALMENTE o fato da Apelante, por diversas vezes, tentar devolver tais valores que não foram pleiteados, bem como protocolos juntados, e depósito dos valores em juízo, pois se a consumidora tivesse intensão de contrair tal empréstimo, teria UTILIZADO O DINHEIRO”
.

Aduz que
“em MOMENTO ALGUM a Apelante teve intensão de contrair dívidas eternas através de empréstimos. Prova disso é que a autora NÃO POSSUI NENHUM EMPRÉSTIMO, diferentemente do alegado a sentença recorrida, pleiteando assim reparação por todo sofrimento e angústia que passara diante da expertiase e má conduta da Instituição bancária”
.

Sustenta que,
“mesmo que a contratação fosse licita, a recorrente teria todo direito de se arrepender, haja vista que, IMEDIATAMENTE, conforme tela sistêmica do celular da autora, procurou DEVOLVER AO BANCO RÉU valores não solicitados”
.

Ressalta ser devida a restituição do indébito e a reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID. 163103212.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante aduz na inicial da lide que foi efetuada reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário em razão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que desconhece.

Alega cerceamento de defesa uma vez que o juízo de origem se amparou apenas em uma foto sua (apelante) constante na avença e desconsiderou todo o contexto narrado.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, AgRg no AREsp. 587855/DF.

Os documentos trazidos a esta lide são suficientes para dirimir a controvérsia.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado informou que a contratação se deu por meio digital, juntou o instrumento em que há a assinatura da autora por biometria facial, com identificação de nome, data, hora e documentação pessoal, bem como o comprovante de transferência do valor convencionado (ID. 163103168).

Esta Câmara já decidiu que o reconhecimento facial é forma válida de manifestação de vontade, pois consiste em ferramenta tecnológica que protege contra fraudes, já que a captura da imagem do rosto e sua comparação com a foto constante nos documentos pessoais confirma a identidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1018987-46.2021.8.11.0003,
julgamento em 3/11/2022).

Posto isso, o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, sendo evidente o mero arrependimento da autora. Logo, não há ato ilícito, tampouco danos morais.

Importante registrar
que em consulta ao PJE da 1ª instância foram encontradas
03 Ações
ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, todas contra o ora apelado, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023